Tribunal: TJSP
Processo: 1000111-32.2016.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão da matéria – Impossibilidade – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado, eis que todos os elementos necessários à solução da controvérsia foram indicados no acórdão - Matéria prequestionada – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000111-32.2016.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado ESCOLA
DE GINÁSTICA E DANÇA CENTRALE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000111-32.2016.8.26.0090/50000 -Voto no 39138
2
VOTO No : 39140
EMB.DECL N.: 1000111-32.2016.8.26.0090/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Rediscussão da
matéria
Impossibilidade
Ausência de hipótese de
acolhimento ou modificação do julgado embargado, eis que
todos os elementos necessários à solução da controvérsia
foram indicados no acórdão - Matéria prequestionada

EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de tempestivos Embargos de Declaração
opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra o v. Acórdão de fls.
593/ss., que recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO IPTU, Exercício de
2014 Município de São Paulo - Lei municipal 12.350/97 -
Isenção concedida em caráter especial e condicionado para
proprietários de imóveis tombados - Processo administrativo
que demonstra o
preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação
municipal para fazer jus à isenção - Isenção que se impõe -
Estudo de impacto orçamentário, previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, é irrelevante pra concessão de
benefícios fiscais, eis que os requisitos devem ser os
previstos especificamente na norma isentiva
Sentença
mantida RECURSO IMPROVIDO.
2. Pretende o Município o acolhimento do recurso, aos
seguintes argumentos: que houve omissão em relação ao pedido subsidiário
do Município, uma vez que a lei Municipal 12.350/97 estabelece limite de
0,6% ao valor venal do imóvel; que por essa razão o valor da isenção deve
corresponder a 30,7% do imóvel, não 100% como pretendeu a apelada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000111-32.2016.8.26.0090/50000 -Voto no 39138
3
3. Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque o escopo dos embargos de declaração é
afastar eventual vício de omissão, contradição, obscuridade, ou erro
material, o que não ocorreu no caso em tela. Aliás, cumpre consignar que a
embargante se utiliza do presente recurso unicamente para rediscutir as
matérias já julgadas, mas para isso não se prestam os embargos.
Com efeito, esta Corte houve por bem negar provimento
ao apelo interposto pelo Município de São Paulo, ao fundamento de que
restou demonstrado preenchimento dos requisitos necessários para que o
embargado obtivesse o benefício fiscal.
De outro giro, não há que se falar em omissão em
relação ao pedido subsidiário do Município no tocante à limitação do valor
da isenção para 30,7%. Isso porque o previsto no art. 2o da Lei Municipal
12.350/97 diz respeito apenas a existência de isenção concedida
anteriormente em virtude de outra legislação concessiva, e não a decorrente
da mencionada lei.
Vale frisar que, como destacado pelo acórdão, a já
referida legislação não restringe a concessão ou limita o valor para novas
renovações. Tal fato, aliás, é comprovado pelo embargado por meio dos
documentos trazidos aos autos e que demonstram que inúmeros outros
contribuintes, dentre eles a Comgás, obtiveram êxito na renovação do
benefício fiscal integralmente, sem limitação de valor.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão
embargado e os que foram ora explanados, pelo meu voto, embargos
rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator